Tribunal: TJBA
Processo: 8056808-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056808-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: JOSENILDA EVANGELISTA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIZ DA LUZ

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória para suspender os efeitos do distrato contratual e impedir a comercialização de lotes e a inscrição da autora em cadastros de inadimplência, no âmbito de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer.

As agravantes sustentam a inadimplência substancial da parte autora, a existência de cláusula resolutiva expressa e a alienação dos lotes a terceiros de boa-fé.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, em especial a probabilidade do direito da autora à luz da teoria do adimplemento substancial, diante do expressivo valor em aberto, do inadimplemento reiterado e da existência de cláusula resolutiva expressa.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300).

A aplicação da teoria do adimplemento substancial exige que o valor inadimplido seja ínfimo em relação ao total do contrato, o que não se verifica no caso concreto, dada a expressividade das parcelas vencidas e não pagas.

Os contratos preveem reajuste pelo IGPM e multa por atraso, e os valores inadimplidos devem considerar encargos contratuais.

A consolidação da propriedade em nome do fiduciário e a venda dos imóveis a terceiros de boa-fé indicam risco de grave insegurança jurídica.

Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento provido para revogar a tutela provisória deferida em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 421-A; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.589.505/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.08.2016; TJ-SP, AI 2213119-10.2023.8.26.0000, Rel. Des. Lídia Conceição, j. 22.08.2023; TJ-MG, AI 1954262-78.2024.8.13.0000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056808-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros e como agravada JOSENILDA EVANGELISTA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)